Tribunal: TJMT
Processo: 1023123-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023123-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), FELLIPE COMELLI DE OLIVEIRA - CPF: 735.805.111-49 (AGRAVANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FORTI SERVICOS AGENCIAMENTO E MAO-DE-OBRA LTDA - CNPJ: 05.325.745/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELLI COMELLI DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.056.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - SÓCIO CORRESPONSÁVEL - PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Fellipe Comelli de Oliveira contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, que foi desprovido, por unanimidade, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Aventa o Embargante, o vício da omissão, pois em que pese tenha constado no acórdão, que a CDA possui presunção de veracidade, cabendo aos coobrigados comprovar que não teriam incorrido nas hipóteses do artigo 135 do CTN, circunstância em que demandaria a dilação probatória, o que, se discute no Agravo, é a nulidade da forma de inclusão do sócio na CDA.

Afirma que foi comprovado na Exceção de Pré-Executividade e no Agravo de Instrumento que não houve intimação do sócio incluído como corresponsável, e nem o respectivo processo administrativo, tornando nula a CDA em face do Embargante.

Assevera que padece de omissão a decisão, pois o fundamento principal do Agravo de Instrumento é a inexistência de processo administrativo, e não a possibilidade de extensão da responsabilidade ao corresponsável.

A parte embargada, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Fellipe Comelli de Oliveira contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, que foi desprovido, por unanimidade, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, aduz a embargante, a existência de omissão, porque o argumento principal do Agravo de Instrumento foi inexistência de processo administrativo e também porque que não houve a intimação do sócio incluído como corresponsável, o que implicaria na nulidade da CDA.

Contudo, não assiste razão ao Embargante.

Conforme consignado no acórdão, não há como se constatar de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória, a ausência de responsabilidade do Agravante pela dívida tributária, somente pelo fato de que não teria sido notificado acerca do débito e não teria havido processo administrativo.

Ora, tais teses foram apresentadas por meio de oposição de Exceção de Pré-executividade, via processual em que não se admite dilação probatória, o que seria necessário, para se aferir a responsabilidade do sócio, no caso.

Ademais, constou no pronunciamento objurgado que
o processo administrativo não constitui documento essencial à Ação de Execução Fiscal, bastando, para tanto, a devida instrução com a Certidão da Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez.
Veja-se:

“[...] Assim, o processo administrativo não constitui documento essencial à Ação de Execução Fiscal. Basta apenas ser instruída com a Certidão da Dívida Ativa (CDA), conforme estatuído no artigo 6o, § 1o, da Lei n. 6.830/1980.

Ademais, o Agravante nem se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de sua responsabilidade sobre a dívida, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, que somente pode ser ilidida, por prova em contrário, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN.

[...]

Ademais, a indicação, na certidão da dívida ativa, do título executivo extrajudicial, no nome do responsável ou do co-responsável (Lei 6.830/1980, art.2o, § 5o, I; CTN, art. 202, I), confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva (CPC, art. 568, I).

Desse modo, considerando que o título executivo possui presunção de certeza (art. 204, caput, CTN e art. 3o, caput, da Lei n. 6.830/1980), entendo que eventual abalo à sua constituição demanda dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção. [...]”

Na verdade, observo que o Embargante utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo de Instrumento, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nestas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024